Tribunal: TJMT
Processo: 1022334-19.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022334-19.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 205.018.701-72 (EMBARGANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 205.018.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (EMBARGADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.313 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em Apelação Cível, no qual foi parcialmente provido o recurso de advogado da parte autora, na qualidade de terceiro prejudicado, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 8.000,00, com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, e da tese firmada no Tema 1.313 do STJ. O embargante alega omissão quanto à aplicação expressa do referido tema e excesso no valor fixado, requerendo a redução da verba para R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.313 do STJ, e se a fixação dos honorários advocatícios, no valor de R$ 8.000,00, configura excesso não justificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a tese do Tema 1.313 do STJ e aplicou a fixação de honorários por apreciação equitativa, afastando o critério percentual em razão da natureza da causa, da relevância social do direito envolvido e da proporcionalidade da verba.

5.

O valor de R$ 8.000,00 foi fixado com base nos critérios objetivos do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a complexidade moderada da causa, a atuação do profissional e a relevância do direito à saúde, não se configurando excesso ou desproporcionalidade.

6.

A insurgência do embargante representa mero inconformismo com o julgamento e tentativa de reabrir discussão já exaurida, providência incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

7.

A inexistência de omissão, contradição ou erro material inviabiliza a atribuição de efeitos modificativos ao recurso.

8.

A fundamentação do acórdão atendeu às exigências do art. 489, § 1o, do CPC, demonstrando a inexistência de vício que justifique a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando a decisão embargada examina expressamente a tese jurídica suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

3.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do Tema 1.313 do STJ e do art. 85, § 8o, do CPC, deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade conforme as circunstâncias do caso concreto.

4.

A ausência de vício no acórdão impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, I e II; 489, § 1o, I a VI; 85, §§ 2o e 8o. CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
:
• STJ, Tema 1.313, REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025.
• STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016.
• STJ, EDcl no AgRg no CC 92.517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.
• TJMT, AC n. 1021719-51.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025.
• TJMT, AC n. 1006901-38.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 05.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, julgada pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pelo qual deu parcial provimento à apelação interposta por Edimar Elias Paulino, advogado da parte autora e terceiro prejudicado, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 8.000,00, arbitrados com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, e do Tema 1313 do STJ.

Nos embargos, o Estado sustenta a ocorrência de omissão no acórdão por ausência de aplicação expressa do Tema 1313 do STJ, o qual estabelece que, nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados exclusivamente por equidade.

Afirma que o valor arbitrado é excessivo, desproporcional à natureza da causa e ao trabalho desenvolvido, que seria de baixa complexidade e com tramitação eletrônica simplificada. Requer, com base em precedentes locais e do STJ, a fixação da verba honorária em R$ 1.000,00, apontando a existência de omissão e pleiteando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

O embargado, Edimar Elias Paulino, apresentou contrarrazões sustentando que os embargos se limitam a manifestar inconformismo com o teor do acórdão, sem apontar vício válido nos termos do art. 1.022 do CPC.

Defende que o acórdão embargado está devidamente fundamentado, com observância da tese firmada no Tema 1313 do STJ e dos parâmetros do art. 85 do CPC, sendo legítimo o arbitramento da verba em R$ 8.000,00, proporcional ao valor da causa (cerca de R$ 180.000,00).

Ao final, requer a rejeição dos embargos e, diante do caráter protelatório, pleiteia a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por advogado da parte autora, na qualidade de terceiro prejudicado (art. 996 do CPC), contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que determinou ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento PALBOCICLIBE 125mg e atribuiu ao Município de Rondonópolis apenas a responsabilidade pela entrega, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a ausência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em ação de saúde julgada procedente contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer o critério adequado para o arbitramento dos honorários; (iii) determinar se a verba deve ser suportada solidariamente pelos entes públicos demandados ou exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de fixação dos honorários advocatícios viola o art. 85 do CPC, que estabelece sua obrigatoriedade em favor do advogado da parte vencedora, inclusive nas ações contra a Fazenda Pública, salvo exceções legais não aplicáveis ao caso concreto.

4.

O argumento de que o pedido não possui conteúdo econômico imediato não afasta a aplicação das regras de sucumbência, tampouco a responsabilidade processual da Fazenda Pública quando vencida.

5.

A fixação da verba honorária em demandas de saúde contra o Poder Público deve observar a tese firmada no Tema 1.313 do STJ, segundo a qual os honorários são arbitrados por apreciação equitativa, com base nos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

6.

O princípio da causalidade também justifica a condenação em honorários quando a parte demandada deu causa à propositura da ação, mesmo que tenha posteriormente cumprido espontaneamente a obrigação.

7.

A solidariedade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde implica responsabilidade solidária pelo pagamento da verba honorária, conforme entendimento do STF no Tema 793.

8.

A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a responsabilidade solidária dos entes públicos e a fixação por equidade em demandas de saúde, ainda que haja direcionamento específico do cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios é devida mesmo nas ações contra a Fazenda Pública, salvo exceções legais expressas.

2.

Em demandas de saúde movidas contra entes públicos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

3.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, nas obrigações solidárias, deve ser igualmente solidária entre os entes públicos demandados.

4.

O princípio da causalidade justifica a condenação em honorários advocatícios mesmo em casos de cumprimento espontâneo da obrigação após o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 8o e 8o-A; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Tema 1.313, REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025.

·

STJ, AgInt na PET no REsp 2.015.387/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.04.2024.

·

STF, Tema 793, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015.

·

TJMT, AC n. 1021719-51.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2025.

·

TJMT, AC n. 1006901-38.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2025. (id. 323134365)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

O embargante alega a existência de vício de omissão no acórdão embargado, ao fundamento de que este teria deixado de aplicar a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), segundo a qual, nas ações que versem sobre fornecimento de prestações de saúde por ente público, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se, nesses casos, a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, quando o valor da causa ou da condenação não refletir adequadamente o proveito econômico obtido.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

No caso em apreço, observa-se que a questão da fixação dos honorários sucumbenciais foi objeto de análise detida e fundamentada pelo acórdão embargado, com expressa aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313. Transcrevo, a propósito, o seguinte excerto do voto condutor:

“Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável”.

Além disso, o acórdão foi claro ao demonstrar que a sentença de primeiro grau havia fixado os honorários em 10% sobre o valor da causa (aproximadamente R$ 180.000,00), o que conduziria a uma verba de cerca de R$ 18.000,00, montante que, à evidência, não se mostra razoável nem proporcional, diante da natureza da obrigação discutida.

Por essa razão, a decisão colegiada afastou o critério percentual, com respaldo no art. 85, § 8o, do CPC e na jurisprudência dominante, fixando os honorários no montante de R$ 8.000,00, conforme expressamente consignado:

“Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto”.

A alegação de que o valor arbitrado está dissociado da jurisprudência estadual também não encontra respaldo, uma vez que os precedentes citados pelo embargante referem-se, em sua maioria, a feitos de menor complexidade ou oriundos de Turmas Recursais, cuja competência e alçada não se comparam à atuação dos órgãos colegiados deste Tribunal.

Ademais, o valor arbitrado no caso concreto observou os critérios objetivos delineados no art. 85, § 2o, do CPC, a saber: grau de zelo profissional, natureza e complexidade da causa, tempo exigido para o seu deslinde e a relevância do direito tutelado (direito à saúde de recém-nascido).

Logo, a insurgência do Embargante revela apenas inconformismo com a solução adotada, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

O que pretende o Embargante é rediscutir matéria já analisada, providência incompatível com a via eleita.

Frise-se que eventual discordância quanto ao mérito da decisão deve ser veiculada por meio do recurso adequado, não sendo cabível pretender sua reforma por meio de Embargos de Declaração, que possuem fim estritamente integrativo.

Assim, a análise dos argumentos apresentados revela que o Embargante não aponta vício específico da decisão, mas busca rediscutir o mérito do julgado sob a alegação de omissão.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, nesse sentido, a interposição de embargos de declaração como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025